Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714512-69.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0721086-14.2023.8.07.0000 (ID 54245479) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator